Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MATERIAL. CABÍVEL REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ADEQUAÇÃO.
1. A execução de título executivo extrajudicial deve respeitar os limites impostos no instrumento que formaliza o título. Ressalta-se que o quantum debeatur extrai-se da interpretação conjunta de todos os elementos que compõem o respectivo instrumento.
2. Havendo erro material nos cálculos apresentados pelo exequente com relação ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária, torna-se cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores efetivamente devidos, conforme parâmetros fixados no título executivo.
3. Agravo de instrumento provido.